Tribunal: TJMT
Processo: 1002345-41.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002345-41.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (AGRAVADO), UNISAGRO AGUA BOA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.715.553/0001-32 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, EM VIRTUDE DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR – PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL - PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

A superveniência de sentença no processo de origem induz ao reconhecimento da prejudicialidade do agravo de instrumento, por perecimento de seu objeto, a teor do 51, XV, do RITJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1062184-05.2019.811.0041 impetrado por
UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

deferiu a liminar vindicada.

O agravante, nas razões, defende a constitucionalidade e legalidade da atuação do Fisco, afirmando que para a fruição do benefício fiscal deverá ser declarada perante a SEFAZ a expressa desistência de ações judiciais, em especial aquelas questionando o recolhimento ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal de Mato Grosso - FEEF/MT, além das demais exigências especificadas no § 1º do art. 14-B do RICMS/2014 e em outros dispositivos da legislação.

Aduz, ainda, que a exigência prevista no inciso III do §1° do artigo 14-B do Decreto n° 273/2019 não extrapolou o disposto na Lei Complementar n. 631/2019, uma vez que consta do artigo 5°-A desta norma a possibilidade de fixação de outras condições em decreto regulamentador e em normas complementares.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, na forma autorizada pelo art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, pugnando, ao final, pelo seu provimento para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência (id. 34089982).

Efeito suspensivo não concedido (id. 34623453).

Contrarrazões apresentadas (id. 38326957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 38441003).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1062184-05.2019.811.0041 impetrado por
UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,

deferiu a liminar vindicada.

Prima facie,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar vindicada, sob pena de supressão de instância.

Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, para a concessão de liminar em mandado de segurança mister se faz a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes (
fumus boni iuris
) e que haja a possibilidade de ineficácia da medida caso seja apenas ao final concedida a segurança (
periculum in mora
).

Ao deferir o pedido liminar, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Extrai-se da documentação acostada à petição inicial tratar-se aqui de empresas a quem se concedeu benefício fiscal.

Com o advento da Lei Complementar Estadual 631/2019, que dispõe sobre a reinstituição e revogação de benefícios fiscais, o Estado cuidou de dispor sobre as transições comuns referentes à migração pela fruição dos benefícios fiscais reinstituídos e/ou alterados, assinalando que os contribuintes enquadrados em Programa de Desenvolvimento Econômico e/ou autorizados à fruição de benefício fiscal vigentes na data de publicação da lei, como se dá com a impetrante, deverão migrar para o benefício fiscal reinstituído e/ou alterado pela nova lei (art. 15, caput), sob pena de cessação dos efeitos do ato concessivo do benefício fiscal então vigente (§ 5º) e, ainda, apresentar declaração de ciência de que a migração implica renúncia, irrevogável e irretratável à fruição do benefício fiscal e/ou tratamento tributário diferenciado concedido anteriormente, bem como reconhecer a nulidade dos respectivos atos concessivos, inclusive do termo de acordo pactuado (§ 6º).

Também prevê o art. 4º da referida lei complementar estadual que a remissão e a anistia previstas ficam condicionadas à expressa desistência de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos.

Nenhuma, portanto, é a dúvida de que as impetrantes se viram, subitamente, sem a garantia de que as condições pactuadas previamente ou concedidas de algum modo serão mantidas em sua adesão ou migração imposta pela LC 631/2019, notadamente por conta das exigências nesta estabelecidas, com destaque para a renúncia à fruição do benefício fiscal anteriormente concedido e à própria nulidade do ato concessivo, nisso residindo, num primeiro momento de análise da questão, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida, uma vez que a lei em apreço acabou por violar direito líquido e certo da impetrante de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso ou por este concedido de alguma forma, não incidindo aqui, em princípio, a Súmula 266 do STF, de que não cabe mandado de segurança contra lei em tese, uma vez que a lei, neste caso, produz efeitos concretos na esfera patrimonial das impetrantes como contribuintes, pois cria ameaça concreta a seu direito previamente firmado em acordo (STJ – RT 815/193, RSTJ 90/78).

Além do mais, ao exigir a desistência das ações judiciais e dos processos administrativos por meio de lei o Estado de Mato Grosso acaba por violar, como alegado, o direito de acesso à justiça e o princípio da legalidade tributária, privando as impetrantes do incentivo fiscal existente até então e colocando-as, bruscamente, sem condições de competitividade, nisso ferindo o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que cuida da isonomia tributária, violando, ainda, o princípio da ordem econômica e da livre concorrência (art. 170, IV).

Também se constata nos atos apontados como coatores a invocada usurpação da competência normativa exclusiva da lei, na medida em que ao expedir decretos e regulamentos com inovação ou ampliação normativa, conforme bem demonstrado na petição inicial, violou o limite do poder regulamentar conferido nos artigos 84, IV, da CF, 66, III, da Constituição Estadual, restrito exclusivamente à expedição de decretos e regulamentos para a fiel execução da lei.

Presente, portanto, o requisito do fundamento relevante a amparar a pretensão liminar.

A previsão de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC.

Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pelas impetrantes à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.
” (id. 24403475).

Ora, como bem destacado pelo magistrado de origem, a Lei Complementar n. 631/2019, aparentemente, acabou por violar o direito líquido e certo da impetrante de usufruir do benefício fiscal acordado com o Estado de Mato Grosso, o que impossibilita a aplicação da Súmula n. 266/STF.

De igual modo, ao menos na fase em que se encontram os autos, penso que ao exigir a desistência das ações judiciais e processos administrativos o ente estatal afrontou o direito de acesso à justiça e o princípio da legalidade tributária.

Não bastasse, como consignado no
decisum
,

os atos apontados como coatores acabam por usurpar a competência normativa exclusiva da lei, violando o limite do poder regulamentar conferido no art. 84, IV, da Constituição Federal e art. 66, III, da Constituição Estadual.

Corroborando este entendimento, ao analisar a questão em debate, o douto representante ministerial entendeu que “
denota-se uma possível extrapolação dos limites previstos na legislação, pelo Decreto Regulamentar 273/2019
” (id. 38441003).

Não se olvide, outrossim, que quando da apreciação da medida liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1019570-11.2019.8.11.0000, a douta Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak a deferiu “
para possibilitar a migração do Impetrante ao benefício fiscal pretendido, sem a desistência da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária n. 1030363-17.2018.811.0041 proposta para discutir a contrapartida ao FEEF perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, enquanto persistirem os depósitos mensais dos valores que seriam devidos ao Estado a fim de manter suspensa a exigibilidade do crédito tributário, naqueles autos, ou até o julgamento do mérito mandamental, caso este ocorra primeiramente
”.

Destarte, diante de tantas possíveis irregularidades do texto legal, outro não pode ser o posicionamento a não ser o da manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos. Até porque, quando do julgamento do mérito, em caso de denegação da segurança, o agravante não será privado de discutir a cobrança dos valores eventualmente não recebidos em decorrência do benefício fiscal.

Sendo assim, em consonância com o parecer ministerial, filio-me ao entendimento adotado pelo juiz prolator da decisão recorrida, que deferiu a medida liminar pleiteada para suspender os efeitos dos atos apontados como coatores.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 1º. DE DEZEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...] A previsão de adesão/migração aos novos benefícios fiscais com as exigências contidas na Lei Complementar Estadual 631/2019, nos Decretos 273/2019 e 319/2019 até o dia 31 de dezembro de 2019 mostra a exata constatação da presença do segundo requisito, risco de ineficácia da medida, pois obriga, em tempo certo, que se abra mão de garantias jurídicas, numa espécie de troca do certo pelo duvidoso, de acordo com todo o teor da referida lei e com o conteúdo da Resolução 042/2019, que, ademais, não define o percentual de incentivo para produtos e subprodutos do submódulo PRODEIC.

Diante do exposto, por visualizar a presença dos requisitos autorizadores, defiro o pedido liminar, com fundamento no art. 7º, III, da Lei do Mandado de Segurança, a fim de suspender os efeitos dos atos coatores, consistente na ordem para que as autoridades impetradas se abstenham de aplicar as disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pelas impetrantes à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.

[...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1062184-05.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 27745515, fls. 4/5).

Unisagro Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
. e
Unisagro Água Boa Comércio de Produtos Agropecuários Ltda
. impetraram, em 28 de dezembro de 2019, mandado de segurança contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Coordenador de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico
, pelo
Superintendente de Informações da Receita Pública
, pela
Coordenadoria de Fiscalização de Comércio Exterior
,
Incentivos Fiscais e Regimes Fiscais
(
sic
), bem como pela
Superintendência de Fiscalização
(
sic
), fundamentado na alegação de ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência de o contribuinte desistir dos processos judiciais e administrativos para usufruição da remissão e anistia de créditos tributários prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, e para reinstituição de benefícios fiscais deferidos em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, XXI,
g
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado,
em caráter

preventivo
, visto que não houve indeferimento do pedido de usufruição da remissão e anistia de créditos tributários e de reinstituição de benefícios e incentivos fiscais, em razão de não adesão ao termo de desistência dos processos judiciais e administrativos, consoante exige o artigo 4º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019, e o artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 274, de 24 de outubro de 2019.

Art. 2° Para reconhecimento da remissão e anistia de que trata este decreto, o contribuinte deverá, até 30 de novembro de 2019, expressamente:

[...]

IV - desistir de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo dos respectivos benefícios fiscais, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido benefício, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

V - desistir de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício fiscal pertinente, de acordo com a redação vigente até 31 de dezembro de 2019;

[...]

§ 6° Para fins do disposto nos incisos IV e V do caput deste artigo, deverão ser objeto de desistência as ações e defesas judiciais e, ainda, as impugnações, defesas e/ou recursos administrativos que tenham por objeto a discussão da constitucionalidade, legalidade ou fundamento de validade de dispositivo e/ou de obrigação, condição, critério, método e/ou contrapartida inseridos ou fixados em ato legal, regulamentar e/ou complementar, bem como em ato concessivo ou normativo concessivo, que institui, regulamenta, disciplina e/ou define a concessão e/ou a operacionalização do benefício concedido.

§ 7° Nos termos dos incisos IV e V do caput deste preceito para fins de reconhecimento da remissão/anistia de que trata este Decreto não será exigida a desistência de ação ou de defesa judicial ou, ainda, de impugnação, defesa ou recurso administrativo cujo objeto não esteja compreendido nas hipóteses arroladas no § 6° também deste artigo.

[...]

Art. 4º A remissão e a anistia previstas nas hipóteses tratadas no artigo 3º ficam condicionadas à expressa desistência, quando for o caso, na forma disciplinada no regulamento desta Lei Complementar:

I - de ações para discutir ato de enquadramento ou de desenquadramento ou qualquer outro aspecto do ato concessivo do Programa, ou de condição normativa, inclusive ações e embargos à execução fiscal relacionados com créditos tributários vinculados ao referido Programa, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, nos autos judiciais respectivos, com a quitação integral das custas e demais despesas processuais pelo contribuinte e/ou responsável;

II - de impugnações, defesas e/ou recursos eventualmente apresentados pelo contribuinte e/ou responsável no âmbito administrativo e/ou judicial, relacionados com a fruição do benefício do Programa.

§ 1º No caso das ações judiciais mencionadas neste artigo, as partes arcarão com os honorários, inclusive sucumbenciais, dos seus respectivos advogados e procuradores.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ainda que já houver ocorrido o encerramento das atividades do estabelecimento beneficiário ou que o credenciamento junto aos Programas de Desenvolvimento esteja suspenso ou sem eficácia.

No caso, as agravadas não estariam sujeitas às disposições dos citados atos normativos
quanto

à desistência de processos judiciais e administrativos
, visto que não houve instituição e revogação de benefício fiscal irregular em favor daquelas, conforme informações prestadas, em 21 de janeiro de 2020, por servidor integrante da Secretaria Adjunta da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso:

[...] Dessa forma, poderá o Contribuinte proceder à opção pela Adesão à fruição do benefício fiscal (conforme regras dispostas na Legislação pertinente), via sistema eletrônico da SEFAZ/MT – RCR – Registro e Controle da Renúncia Fiscal
visto não possuir registro no sistema CREDESP de Benefício Fiscal já existente, o que não possibilita a Migração
.

A opção do contribuinte, pela Adesão à fruição do benefício fiscal não exige, conforme disposições acima citadas, desistência de ações judiciais
. [...]. (Id. 34089983, fls. 3). [sem negrito no original]

De fato, eventual pedido de adesão ao programa de benefício ou incentivo fiscal em vigor não se confunde com a hipótese de reinstituição prevista na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 631, de 31 de julho de 2019.

Ademais, é necessário registrar que, a remissão e a anistia de créditos tributários se aplicam aos benefícios fiscais revogados, porque em desacordo com o disposto no artigo 155, § 2º, XXI,
g
, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Assim, certo é que o
mandamus
foi impetrado contra autoridade que, até o momento da impetração, na data de 28 de dezembro de 2019, não havia praticado qualquer ato que violasse direito líquido e certo das agravadas, bem como sequer havia justo receio de sofrê-lo.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, não estão presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, a impor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, divirjo da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e indeferir a liminar.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º. VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão do juízo
a quo,
que

deferiu a liminar pleiteada na ação mandamental
n.º
1062184-05.2019.811.0041, para o fim de determinar ao Agravante
que se abstenha de
aplicar as disposições contidas no art. 4º da LC 631/2019, no art. 2º do Decreto 274/2019 e dos artigos 14-B e 14-C do Decreto 2.212/2014, com redação dada pelos Decretos 273 e 319/2019 e, assim, de condicionar a formalização da migração/adesão aos benefícios fiscais previstos na LC 631/201 pelas impetrantes à remissão/anistia do passado, assim como à desistência das demandas judiciais e administrativas ou desconsiderar, para fins de adesão/migração aos novos incentivos, qualquer declaração que eventualmente tenha que ser feita, coercitivamente, pela via eletrônica, para que os benefícios possam ser usufruídos normalmente, até o julgamento final da demanda, sob pena de incidência das normas do art. 26 da Lei Federal 12.016/09.

A eminente Relatora Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
votou no sentido de
negar provimento ao recurso
,
para manter a decisão objurgada na forma como consignada.

Ocorre que, ao analisar dos autos originário, é possível verificar que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Isso porque, conforme se observa dos andamentos processuais extraídos do sistema PJe 1º Grau da Justiça Estadual, já houve

prolação de sentença nos autos da ação originária, sem que tenha sido definitivamente julgado o presente agravo de instrumento
.

Evidente, portanto, que o presente recurso, interposto contra decisão que deferiu a liminar pleiteada na inicial restou prejudicado,
eis que o
decisum
objurgado já se encontra superado pela sentença, dando ensejo à
carência superveniente do interesse recursal e consequente perda do objeto do recurso.

Sobre o tema, vejamos os ensinamentos dos doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III do Código de Processo Civil, o qual permite ao relator não conhecer do recurso manifestamente
prejudicado
, como cito:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...]”

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE E ANTECIPOU OS EFEITOS DA SENTENÇA. PERDA DE OBJETO INSTRUMENTO CONTRA
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA. POSTERIOR PROLAÇÃO DE CONFIGURADA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento de decisão que examinou a antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da sentença de mérito
. 2. Nesse sentido: AgRg no AREsp £02.736/PR, 2a Turma, Rei. Ministro Herman Benjamin, DJe 07/03/2012; PET nos EDcl no AgRg no Ag 1219466/SP, 2a Turma, Rei. Ministro Humberto Martins, DJe 28/11/2012; REsp 1.062.171/RS, 1a Turma, Rèl. Min. Francisco Falcão, DJe de 02/03/2009; REsp 1.065.478/MS, 2a[Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 06/10/2008. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp 1387787/RÍ MARQUES, SEGUNDATURMA, jul( , Rei. Ministro MAURO CAMPBELL ado em 24/04/2014, DJe 02/05/2014)

“[
...] 1.
Prevalece, neste Superior Tribunal, o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito, confirmando ou revogando medida liminar anteriormente proferida, acarreta perda de objeto do agravo de instrumento manejado contra a decisão interlocutória
. 2. Precedentes: AgRg no AREsp 485.483/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2014; AgRg no Ag 1.106.148/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 20/6/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.232.873/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 20/4/2012. [...]”.
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1441565/RN, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015).

Na mesma vertente tem se pronunciado a jurisprudência desta e. Corte de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.
Em razão da sentença prolatada nos autos da nominada ação anulatória com pedido de tutela de urgência, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o agravo de instrumento, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto. Recurso prejudicado
”.
(TJMT - N.U 1018223-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE – MEDICAMENTO – ARIPIPRAZOL - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.
Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que declinou competência se prolatada sentença de mérito no processo de origem
”.
(TJMT - N.U 1000251-42.2018.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2019, Publicado no DJE 01/10/2019)

Com efeito, em virtude da existência de sentença proferida pelo Juízo
a quo
nos autos originários, não se mostra satisfeito o requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, fato esse que impede o conhecimento e julgamento mérito do presente recurso.

Diante do exposto peço vênia à Eminente Relatora, Exma.
Desa.
MARIA APARECIDA RIBEIRO
, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
NEGAR SEGUIMENTO ao vertente recurso
, eis que manifestamente
prejudicado
, o que faço com fulcro nos artigos 485, IV e VI e 932, III, ambos do CPC/15.

É como voto.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMA. SRA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA)

Considerando que no curso do julgamento foi prolatada sentença na origem, retifico meu voto para julgar prejudicado o recurso.

VOTO (RETIFICADOR)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Retifico meu voto para julgar prejudicado em virtude da sentença proferida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021